Tribunal: CARF
Processo: 13016.000610/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000610/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUBENE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
OBRIGATORIEDADE.
A empresa optante pelo regime estava obrigada a manter livro caixa, no qual
deveria estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive
bancária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS.
Mantém-se o conteúdo decidido na instância a quo quando a interessada não
junta qualquer documento que possa amparar o quanto alegado acerca (i) da
existência de estornos decorrentes de devoluções, (ii) da vinculação entre os
depósitos identificados nos extratos bancários com notas fiscais que
eventualmente teriam composto a receita declarada e (iii) de fundos que
autorizariam a aquisição dos bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000610/2006-80
Fl. 3876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000610/2006-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSTRUBENE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA ME contra acórdão que julgou parcialmente procedente a sua
impugnação apresentada diante de autos de infração de IRPJ e reflexos, referentes aos anos-
calendário de 2001 a 2005, no montante de R$ 876.935,34, lavrados no âmbito da DRF/Caxias
do Sul-RS. No mesmo contexto, cuidou-se de exclusão do regime do SIMPLES FEDERAL.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2.378, vol. XII) contra exclusão do
Simples, mediante ato declaratório (fls. 2.374, vol. XII), por
prática reiterada de infração à legislação tributária (omissão de receita de acordo com os
artigos 40 e 42, da Lei 9.430/1996; 281, inciso 1I; e 287, do Regulamento de Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3 000, de 26/03/1999), nos termos do artigo 14,
inciso V, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e alterações posteriores
e de impugnação (fls. 649, vol. IV,) a autos de infração (fls. 4), lavrados para constituir
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, decorrentes dos mesmos fatos - a falta
de escrituração de pagamentos efetuados, no montante de R$ 376.980,25, e de
comprovação de origem de R$ 3.213.287,39 depositados em contas-correntes bancárias
- que levaram à exclusão.
Do relatório da fiscalização, cabe destacar dois pontos:
- [...] os valores das notas fiscais e cupons emitidos são coincidentes com os valores declaradas [...] a
título de receita bruta nas [declarações] PJ Simples, conforme recibos destas declarações entregues pelo
contribuinte [...];
- Não foi concedido no presente caso a compensação dos valores indevidamente recolhidos no sistema
Simples.
A manifestação de inconformidade e a impugnação são de teores quase idênticos, tendo
a interessada:
- alegado não haver qualquer omissão de receita;
- requerido a produção de prova pericial, indicando seu perito, sem, contudo, apontar
quais os quesitos que pretende ver respondidos;
- anexado "uma amostragem vinculando as notas fiscais aos respectivos depósitos para
comprovar que a alegação da fiscalização de que não há vinculação é equivocada e
portanto passível de questionamento";
- reclamado de que a fiscalização não levou em consideração os pagamentos efetuados
no sistema simplificado, relativos a um faturamento total de R$ 2.668.151,89;
- se insurgido contra o fato de que as notas fiscais não foram levadas em conta pela
fiscalização e alegado de que elas comprovariam a origem dos depósitos bancários;
Fl. 3877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000610/2006-80

- alegado que, uma vez que as notas fiscais comprovariam a origem dos depósitos,
também restaria comprovada "a origem dos fundos que autorizaram a aquisição dos
bens imóveis e automóveis de valor, não havendo como falar-se em omissão de receita";
- afirmado que mesmo que se adicionasse o valor da receita alegadamente omitida ao
valor da receita declarada, restaria um valor a pagar, apurado na sistemática do Simples,
de R$ 37.107,45.
Tendo a vista a amostragem de comprovação de depósitos bancários juntada pela
autuada, o processo foi baixado em diligência (fls. 2.471, vol. XIII), concedendo a ela
trinta dias para demonstrar a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes
bancárias.
Em atendimento, a autuada trouxe os esclarecimentos das fls. 2.443, acompanhados de
três planilhas em que são feitas vinculações entre depósitos e documentos fiscais, livros-
caixa e livros de registro de saídas. Uma dessas planilhas (fls. 2.613, vol XIV) refere-se
a valores de vendas recebidos mediante cobrança bancária e depositados em conta-
corrente do Banrisul, e as outras duas a valores que não foram recebidos através de
cobrança bancária, mas foram depositados em duas contas-correntes, sendo uma a
mesma conta no Banrisul (fls. 3.301, vol XVIII) e outra na Caixa Econômica Federal
(fls. 3.648, vol XIX). Os documentos mencionados nas planilhas também foram
juntados.
Adicionalmente, e fora do escopo da diligência, a autuada apresentou uma relação de
estornos de créditos referentes a cheques depositados nessas duas contas-correntes (fls.
3.768, vol. XIX).
Trouxe ainda novos esclarecimentos a respeito das dificuldades para conciliar a
movimentação bancária com as vendas e pediu, alternativamente, que no máximo fosse
considerado como omissão de receita tão-somente o valor dos depósitos excedente ao
valor da receita declarada.
Reiterou o pedido de perícia.
Em despacho às fls. 3.775, a unidade preparadora deixou consignado, em relação a essa
manifestação da autuada, que "a fiscalização foi cientificada de seu conteúdo, optando
por não manifestar-se sobre o mesmo".
A DRJ/Porto Alegre proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. Desconhece-se do pedido de perícia quando o sujeito passivo
não indica os quesitos que deseja ver respondidos.
MATÉRIA NÃO AVENTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação, não
sendo possível, portanto desconhece-se das alegações trazidas tão-somente em sede
diligência, relacionadas com devoluções de cheques.
TRIBUTOS DECORRENTES. CSLL, PIS E COFINS. O decidido em relação ao IRPJ
aplica-se também demais aos tributos lançados com base nos mesmos fatos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Fl. 3878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000610/2006-80

DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO É COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITA. PRESUNÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações; todavia, excluem-se da base de cálculo os valores dos depósitos
bancários cuja origem o sujeito passivo logrou comprovar em diligência.
PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS CUJA ORIGEM NÃO É
COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO. Presumem-se como
decorrentes de omissão de receita os valores dos pagamentos efetuados com recursos
cuja origem não é comprovada.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. DEDUÇÃO
DO VALOR APURADO NA SISTEMÁTICA GERAL. POSSIBILIDADE. Os
recolhimentos de tributos efetuados na sistemática do Simples devem ser deduzidos do
montante apurado como devido mediante a aplicação da sistemática geral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo considerou demonstrada a origem dos
recursos correspondentes aos depósitos especificados nas três primeiras planilhas apresentadas
em sede de diligência (em outras palavras, considerou que houve vinculação entre os referidos
depósitos e os documentos de vendas juntados com essas planilhas, os quais haviam composto a
receita originalmente declarada). Assim, do total dos depósitos considerados omissão de receita
(no valor de R$ 3.213.287,39) foi excluído o montante de R$ 829.194,22.
Por outro lado, a alegação de que os valores relacionados na quarta planilha (às
fls. 3768 a 3773) deveriam ser estornados foi tratada como matéria não veiculada na impugnação
e, como tal, preclusa.
No tocante à omissão de receita caracterizada por pagamentos não escriturados
(no valor de R$ 376.980,25), a autoridade julgadora entendeu ser muito vaga a afirmativa de que
eles seriam originários das vendas. Caberia à autuada mostrar de qual conta corrente os recursos
foram sacados.
Concordou-se, porém, com a dedução dos tributos recolhidos na sistemática do
SIMPLES FEDERAL. Neste sentido, a instância a quo elaborou demonstrativos onde foram
cancelados os montantes tanto dos tributos apurados a partir dos depósitos relacionados nas três
primeiras planilhas quanto dos tributos recolhidos na conformidade daquele regime simplificado.
Caracterizada a omissão de receita ocorrida de forma contínua no período de
sessenta meses, ressaltou-se também que estava mantido o ato declaratório de exclusão do
SIMPLES FEDERAL.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) os valores relacionados na quarta planilha (que supostamente totalizariam o
montante de R$ 131.733,47 e corresponderiam a estornos de cheques devolvidos) faziam parte
do escopo da diligência solicitada pela DRJ; (ii) a fiscalização desconsiderou as notas fiscais
apresentadas, as quais realmente comprovariam a origem dos depósitos bancários e dos fundos
que autorizariam a aquisição dos bens imóveis e automóveis de valor; (iii) não havia necessidade
Fl. 3879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000610/2006-80

de se apresentar os quesitos do pedido de perícia com a defesa; (iv) foi comprovado que há
vinculação das notas fiscais com os respectivos depósitos; e (v) de acordo com a legislação do
Simples, não era obrigada a manter o livro caixa. Ao final, ao se conhecer a vinculação entre a
movimentação bancária e as notas fiscais emitidas, requer seja julgada improcedente a
“Representação Administrativa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Apesar de o processo que cuidou do ato de exclusão do regime do SIMPLES
FEDERAL (o de no 13016.000589/2006-12) ter sido juntado por anexação ao presente (cf.
Termo de Juntada por Anexação às fls. 1917) e de a DRJ ter julgado a respectiva manifestação
de inconformidade no mesmo acórdão que tratou da impugnação aos autos de infração, a
interessada não fez qualquer oposição direta contra o referido ato. Ao final de sua peça recursal,
meramente requereu a improcedência da “Representação Administrativa”.
Como tal representação foi o ato que inaugurou aquele outro processo (fls. 1918 a
1921) e o motivo da exclusão do regime (a superação do limite da receita bruta) está
intrinsicamente relacionado com as omissões de receita tratadas nos autos de infração, considero
que o recurso alcança ambos os feitos.
Como relatado, a decisão de piso considerou preclusa a alegação de que os valores
relacionados na quarta planilha apresentada como resposta à diligência (fls. 3768 a 3773)
deveriam ser estornados. A recorrente discorda porque entende que esses valores estavam no
escopo do que havia sido solicitado na diligência.
Na referida planilha (de conformidade com a legenda veiculada às fls. 3773),
verifica-se que a interessada relacionou registros que supostamente estavam lançados “a débito”
(e não “a crédito”) em suas contas bancárias do BANRISUL e da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Além dessas instituições, as colunas da planilha informam as datas, históricos,
valores, números do lançamento no extrato e número da folha do processo. Os históricos de tais
débitos, de fato, parecem tratar de estornos de cheques depositados (alguns, inclusive,
acrescentados com os qualificativos “MAIOR” e “MENOR”).
Nada obstante, tanto a proposta de diligência da DRJ (fls. 2424), quanto a
intimação promovida pela unidade de origem (fls. 2426), solicitaram que a interessada
comprovasse “a origem, individualizadamente, de cada crédito em suas contas bancárias
(conforme planilha de fls. 106 a 142, anexo 2 do Termo de Intimação Fiscal, de fls. 103)”.
Portanto, assiste certa razão à instância a quo quando esta afirma que houve
inovação. Afinal, os estornos de cheques ocorrem depois dos respectivos depósitos. Dizer que
foram estornados por se tratarem de devoluções (o que não foi demonstrado) não comprova a
Fl. 3880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000610/2006-80

origem dos correspondentes depósitos. De qualquer sorte, a empresa não juntou qualquer
documento (notas fiscais de saída e de entrada, por exemplo) que pudesse amparar o quanto
alegado. Nem mesmo se dignou a correlacionar os débitos listados com os respectivos créditos
(que teriam sido incluídos na autuação).
A alegação de que não estava obrigada a manter o livro caixa demonstra total
desconhecimento das regras que eram impostas às empresas optantes pelo regime do SIMPLES
FEDERAL. Tais empresas não só eram obrigadas a manter aquele livro mas, também, nele
escriturar toda a sua movimentação financeira (inclusive, naturalmente, os depósitos bancários
que restaram tributados). Veja-se, neste sentido, o seguinte dispositivo da então vigente Lei no
9.317/96:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária; (grifei)
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista.
A bem da verdade, o fato de não ter escriturado sua movimentação financeira é o
que impediu a fiscalização de fazer qualquer vinculação entre os depósitos identificados no
extratos bancários e as notas fiscais que eventualmente teriam composto a receita declarada.
Quando isso foi possível, no âmbito diligência determinada pela instância a quo, os
correspondentes depósitos foram devidamente excluídos da autuação. Na ausência de outros
elementos, não há como se presumir novas vinculações.
Igualmente, no que diz respeito à omissão de receita caracterizada por pagamentos
não escriturados, não foi feita qualquer prova de que os recursos utilizados na aquisição de bens
imóveis e automóveis tiveram origem em receita tributada. Como disse a DRJ, à recorrente, pelo
menos, caberia demonstrar a conta corrente em que os recursos foram sacados.
Por fim, quanto à insistência com a perícia, subscrevo as razões expostas pela
decisão de piso no sentido de que o pedido carece da formulação de quesitos (expressa no inc.
IV, do art. 16, do Decreto no 70.237/72), bem como acrescento a previsão de que a sua realização
pode ser indeferida quando a autoridade julgadora entender que seja prescindível (art. 18,
daquele mesmo decreto). Este entendimento foi, inclusive, pacificado na seguinte súmula:
Fl. 3881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000610/2006-80

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a exclusão do regime do SIMPLES FEDERAL e os créditos tributários
recalculados na conformidade do que foi decidido pelo acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 3882
DF CARF MF
Documento nato-digital